Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento em parte ao recurso interposto pela parte autora, ora embargada, para julgar devida a reparação material no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
2. O fato relevante. 2.1 O embargante/parte requerida sustenta que há omissão no acórdão, consistente na falta de análise de teses relevantes para a solução do litígio. Sustenta que o embargado não presenciou o fato e, portanto, não impugna a dinâmica do acidente. Aduz que há contradição da própria requerente ao relatar a dinâmica do acidente quando relata que ora estava estacionada e ora estava iniciando o deslocamento e, assim, resta omisso o acórdão quando deixou de verificar o ocorrido. Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acordão embargado. 2.2 O recorrido/revel, no prazo para oposição de embargos apresentou exceção de pré-executividade sob argumento de nulidade por citação em endereço que não mais residia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto ao enfrentamento dos fatos narrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem um recurso integrativo através do qual se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, no que tange à alegação de omissão referente a suposta incongruência de narrativa da parte requerente, veja-se que, nos trechos apresentados pelo embargante, não há contradição de descrição dos fatos, mas, sim, de contexto diverso quando da narrativa. No início do relato dos fatos a embargada relatou que “(...) estava estacionada, com o carro ligado e seta acionada, preparando-se para sair quando foi abalroada pelo veículo conduzido pelo Primeiro Recorrido, de propriedade do Segundo Recorrido” e nas razões descreveu que “(...)não saiu da vaga, pois ainda se encontrava estacionada, tendo iniciado deslocamento vagaroso de pouquíssimos centímetros. Não há contradição na narrativa quando a embargada confirma que estava estacionada e que a intenção era de descolamento da vaga tendo iniciado leves movimentos de manobra (preparando para efetivamente desocupar a vaga).
6. Ademais, o embargante não apresentou omissão no julgado a não ser possível conflito de narrativa autoral, que seria capaz de modificar a compreensão do juízo. Todavia, a análise processual se dá de forma conjunta do todas as provas arroladas para formação da convicção do juízo.
7. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
8. No que tange à exceção de pré-executividade, é cediço que constitui defesa atípica do executado que deve veicular matéria cognoscível de ofício que não dependa de dilação probatória. Além disso, é instrumento processual que tem origem em construção doutrinária e jurisprudencial, sem regulamentação de seu procedimento. A despeito da inexistência de normatização, há indícios evidentes de que a análise da exceção cabe ao próprio juízo da execução, por se tratar de defesa que visa obstar a prática de atos próprios da fase executória, onde o magistrado pode e deve analisar toda a matéria de ordem pública como, por exemplo, a prescrição, sem que isso implique supressão de instância. Não obstante, a competência das Turmas Recursais está adstrita aos feitos indicados no artigo 12, do Regimento Interno (Resolução n. 20/2021), razão pela qual não merece conhecimento a exceção apresentada, que deve ser submetida, se for o caso, ao juízo de origem em sede de execução/cumprimento de sentença, se for o caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Resolução TJDFT no 20/2021, art. 12.